Tribunal: CARF
Processo: 16095.720224/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720224/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.086 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BENEDITA DE CÁSSIA DE SOUZA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MATRÍCULA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Deixar a empresa ou dono da obra de matricular obra de construção civil
executada sob a sua responsabilidade no órgão competente da Seguridade
Social, no prazo de trinta dias do início das atividades, configura infração por
descumprimento de obrigação acessória.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720224/2011-21
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.086 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720224/2011-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 08-34.616, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ/FOR)
que julgou procedente o lançamento referente a multa aplicada pelo descumprimento de
obrigação acessória que consiste em deixar a empresa/dono da obra de matricular na Secretaria
da Receita Federal do Brasil obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua
responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do inicio de suas atividades.
Compõe o lançamento o Debcad 51.013.151-4.
A contribuinte foi intimada do lançamento em 26/10/2011, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 15 e apresentou impugnação tempestiva (fls. 27/46) alegando que
teria ocorrido a decadência do direito de lançar a multa, uma vez que o imóvel sempre teve uma
área construída de 1.649,02 m2 .
Pelo acórdão 08-34.616 (fls. 50/52), a 6a Turma da DRJ/FOR julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa ou equiparado de
matricular na Receita Federal do Brasil - RFB obra de construção civil executada sob
sua responsabilidade, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas
atividades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão em 29/06/21, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 61 e, em 28/07/21, apresentou recurso voluntário (fls. 64/80),
mantendo a argumentação de que teria ocorrido a decadência. Requer que o recurso seja julgado
totalmente procedente e declarada a extinção do crédito.
É o relatório
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.086 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720224/2011-21

Da preliminar de decadência.
A contribuinte alega, genericamente, que o imóvel sempre teve uma área
construída de 1.649,02 m2.. No entanto, como bem tratou a decisão de primeira instância, a
contribuinte não comprovou essa alegação. Vejamos o seguinte trecho:
Alega a contribuinte que estaria decadente o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em razão de o imóvel sempre ter tido a mesma área construída de 1.649,02
m2. No afã de comprovar as suas alegações apresenta comprovantes de pagamentos do
IPTU para os anos de 1986, 1999, 2005, 2008 e 2009. Para os três primeiros anos, o
documento comprova que o imóvel em tela era constituído de um terreno, sem área
edificada. Todavia, para os anos de 2008 e 2009, constata-se a existência da construção
de um galpão.
Os documentos carreados aos autos pela Fiscalização, tais como Alvará de Construção
emitido em 04/05/2007 e Certidões de Valor Venal são provas inequívocas de que a
obra de construção civil em tela foi finalizada em período não abrangido pela
decadência.
Assim, resta afastada alegação de decadência formulada pela contribuinte
Acerca do tema, aplico o entendimento pacificado no âmbito do CARF, consoante
se extrai do Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, com segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A contribuinte não juntou outros documentos em sede de recurso voluntário.
Assim, como a documentação apresentada na impugnação não demonstra a alegada decadência,
a autuação deve prevalecer.
Como somente a partir do IPTU de 2008, a contribuinte comprova existência de
área construída, pela aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o fisco poderia efetuar o
lançamento até o dia 31/12/2013. A ciência do lançamento ocorreu em 26/10/2011, logo, não há
que se falar em decadência.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.086 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720224/2011-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 88
DF CARF MF
Original